Tribunal: STF
Processo: RE 72966
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-19
Data de publicação: 1973-06-19

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR EXTERNO PELA CACEX (LEI
3.244, ART.5 E 6: DEC.43.713/58).
A CACEX, NOS TERMOS DOS ARTS. 5 E 6, DA L. 3.244/57, E ART. 5 E 7 DO
DEC.43.713/58 - PODE FIXAR O VALOR EXTERNO DAS MERCADORIAS,
OBEDECENDO CORRETAMENTE AOS CRITÉRIOS DESSE DIPLOMA E LEIS
APLICAVEIS.